Tribunal: STF
Processo: HC 242602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Ronaldo Camilo e outra, advogados, em benefício de Luan Pereira Balane, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 905.746, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DOSIMETRIA DA PENA E PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. As irresignações quanto à pena aplicada bem como à prisão preventiva não foram arguidas na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o paciente, condenado pelo delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, teria o direito de “cumprir sua pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica”.



    Ressaltam que, tendo a pena privativa de liberdade definitiva sido fixada em cinco anos de reclusão, não poderia ser imposto ao paciente o regime inicial fechado, mas o semiaberto.



    Afirmam que o paciente “tem o direito de que seja modificado seu regime de cumprimento de pena, e possa ser colocado em PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, ou seja, lugar adequado para o cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, pois, o paciente foi condenado a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cujo regime de cumprimento deve ser o SEMIABERTO, DEVENDO SER MODIFICADO O REGIME PARA QUE ao MESMO NÃO CONTINUE SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Concedida a LIMINAR de OFÍCIO, seja enviado ofício ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, bem como para Vara Criminal da Comarca de Cianorte – PR., DEVENDO SER INFORMADO ao MM Juiz a quo, QUE ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DF., CORRIGIU A ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMETNO DA PENA EM REGIME FECHADO, E DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO NO REGIME SEMIABERTO, POIS, A PENA A SER CUMPRIDA É INFERIOR A 08 ANOS. 



    (...) requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no MÉRITO SEJA MANTIDA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REFORMAR o ACÓRDÃO DO STJ, do TJ PR., bem como a SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, COM ESTEIO NO artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, DEVENDO SER CONCEDIDO O DIREITO DE o paciente SER BENEFICIADO A DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMI-ABERTO, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, DEVENDO SER MODIFICADO O REGIME PARA QUE O MESMO CUMPRA SUA PENA NO REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que, “[n]o dia 16 de maio de 2023, por volta das 17h20min, na residência localizada na Rua São Lourenço, nº 673, Conjunto Novo Horizonte, no Município de São Tomé, Comarca de Cianorte, o denunciado LUAN PEREIRA BALANE, agindo com consciência e vontade, guardava e mantinha em depósito para fins de comércio e sem autorização legal ou regulamentar, 52 (cinquenta e duas) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como ‘crack’ (produzida a partir da mistura de pasta base de coca ou cocaína refinada com bicarbonato de sódio), sendo 50 (cinquenta) porções já fracionadas, devidamente embaladas em papel-alumínio e prontas para venda, e 02 (duas) porções a fracionar, uma embalada em papel-alumínio e a outra em uma sacola plástica, de cor amarela, com peso total de 46 g (quarenta e seis gramas), bem como 02 (duas) porções do entorpecente vegetal ‘Cannabis Sativa L.’, cujo princípio ativo é o THC, conhecido popularmente como ‘maconha’, cujo peso total foi de 14 g (quatorze gramas). Consta do boletim de ocorrência (mov. 1.16) e do depoimento dos militares (movs. 1.7 e 1.9) que a equipe policial estava em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo Município de São Tomé quando, ao se aproximar do endereço supracitado (local sobre o qual recaia denúncias anônimas a respeito da prática de tráfico de drogas), percebeu um indivíduo, sentado em uma cadeira de área, fazendo uso do entorpecente conhecido como ‘maconha’. Diante da conduta, os militares optaram por realizar a abordagem do indivíduo, o qual, ao receber voz de abordagem, disse ‘perdi, perdi, está tudo em cima da mesa’. Desse modo, no local informado pelo denunciado, foram localizados os entorpecentes acima descritos. Além da substância entorpecente, foi apreendido com o denunciado a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), 01 (um) rolo de papel-alumínio e 01 (uma) lâmina de barbear, da marca ‘Wilkinson Sword’, com resquícios de crack”.



    5. O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, sendo fixado o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena e afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena-base foi majorada em 1/8, em razão da circunstância judicial negativa relativa à quantidade e à natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo fixada em seis anos e três meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, a pena-base foi reduzida para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em razão da atenuante da confissão espontânea, tornando-se essa pena definitiva, por não se comprovarem causas de aumento ou diminuição a incidirem na terceira fase da dosimetria da pena. O regime inicial fechado foi fixado em razão da circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena:



    “(...) Em obediência ao artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente, passo à fixação das penas. 



    Culpabilidade: a conduta do réu é merecedora de maior reprovabilidade, isso porque, guardava e tinha em depósito mais de uma qualidade de droga, sendo em especial o crack, de alto poder deletério e em quantia expressiva, na medida em que segundo anotação policial, o réu poderia obter quatrocentas porções com a droga. Assim, esta censurabilidade acima do esperado para o tipo, resultará no acréscimo de 1/8 (um oitavo) a pena base, verificados no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo. 



    Antecedentes: não ostenta maus antecedentes. 



    Conduta social: não há elementos suficientes para se aferir. 



    Personalidade: pelos elementos trazidos aos autos não é possível aferir a personalidade da ré. 



    Motivos: inerentes ao tipo. 



    Circunstâncias: normais ao tipo penal. 



    Consequências: esperadas à própria configuração típica. 



    Comportamento da vítima: trata-se de crime contra a incolumidade pública. 



    PENA BASE 



    Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal e 42 da Lei Antitóxicos, e entendendo como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime sob julgamento, sendo-lhe desfavorável no tocante a culpabilidade (1/8 – do intervalo), fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, que considerada a situação econômica do réu, arbitro no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 



    2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES DA PENA 



    O réu confessou o crime, bem como era menor de vinte e um anos de idade ao tempo do fato, motivo pelo qual, retorno a pena antes fixada ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. 



    Não há agravantes. 



    3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA 



    Não há. 



    PENA DEFINITIVA: 



    Desta forma, fixo a pena definitiva 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias multa, que considerada a situação econômica do réu, arbitro no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.



    (...) DO REGIME INICIAL: 



    Com fundamento no artigo 33, § 3º do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO. 



    Sobre a aplicação, importante ressaltar que o artigo 59 do Código Penal tem aplicação múltipla dentro da individualização da pena. Assim, as circunstâncias vistas nesse tipo são utilizadas num primeiro momento para firmar o montante da pena inicial, passando a eleição do regime de pena e em seguida a substituição e aplicação do sursis”.



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004219-22.2023.8.16.0069, à qual a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento para manter a condenação do paciente e o regime inicial fechado:



    “(...) Na primeira fase do cálculo mostrou-se correta a negativação da culpabilidade em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da LD, que, embora não seja vultosa em gramas, o é em porções (quatrocentas, segundo anotação policial), considerando-se, ainda, que com o sentenciado foram apreendidos ‘crack’ e ‘maconha’ (cf. laudo de exibição e apreensão de mov. 1.10 – autos principais), motivo pelo qual inviável a fixação da pena-base no mínimo legal pela exclusão da culpabilidade. 



    Acerca da referida vetorial, verifica-se que a Magistrada sentenciante assim fundamentou a exasperação da pena: ‘Culpabilidade: a conduta do réu é merecedora de maior reprovabilidade, isso porque, guardava e tinha em depósito mais de uma qualidade de droga, sendo em especial o crack, de alto poder deletério e em quantia expressiva, na medida em que segundo anotação policial, o réu poderia obter quatrocentas porções com a droga. Assim, esta censurabilidade acima do esperado para o tipo, resultará no acréscimo de 1/8 (um oitavo) a pena base, verificados no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.’ (mov. 150.1 – autos de ação penal). 



    A par disso, sobre o método de cálculo aplicado na sentença, convém assinalar que a dosimetria da pena é resultado do exercício da discricionariedade do julgador, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (como efetivamente ocorreu na espécie), não se sujeitando a critérios rígidos e aritméticos, mesmo porque o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos às circunstâncias judiciais nele previstas.



    Seja como for, registre-se que embora inexista critério matemático previsto em lei para a determinação do quantum de aumento de pena em decorrência da negativação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a jurisprudência tem entendido que, em observância ao princípio da proporcionalidade, o aumento adequado seria na fração individual de 1/8 (um oitavo) - eis que oito as circunstâncias judiciais -, a ser aplicada sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, tal como realizado em primeiro grau de jurisdição - do que resultou corretamente o aumento de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis. Nesse particular, não se desconhece que alguns julgadores consideram dez (e não oito) circunstâncias judiciais quando da dosimetria da pena, acrescentando ao rol a quantidade e a qualidade da droga apreendida.



    (...) consoante consulta ao sistema PROJUDI, verifica-se que o apenado é detentor de 02 (duas) passagens anteriores por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (autos de nº 0001746-68.2020.8.16.0069 e autos de nº 0005876-33.2022.8.16.0069), com aplicação de medidas socioeducativas, sendo certo que, in casu, o acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade, o que revela a contemporaneidade dos supramencionados antecedentes infracionais com o crime ora em apreço. 



    De mais a mais, não se pode olvidar que juntamente com a droga foram apreendidos petrechos relacionados ao tráfico (tais como rolo de papel alumínio e lâmina de barbear com resquícios de crack), o que, somado com o relato dos policiais informando que o réu era bastante conhecido pelo narcotráfico, é mais do que suficiente para revelar a dedicação às atividades criminosas.



    (...) Ressalte-se, por fim, que, tendo a reprimenda do inculpado sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo ele detentor de circunstância judicial desfavorável, impossível alterar o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, §2º, alínea ‘a’, §3º, e 44, ambos do CP”.



    Esse julgado foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Embora as penas impostas, cinco anos e quinhentos dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a circunstância judicial negativa relativa à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora